Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600193-11.2024.6.16.0053
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600193-11.2024.6.16.0053

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600193-11.2024.6.16.0053,
em que julgou procedente em parte a representação e extinguiu o processo, com resolução de
mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil e art. 20 da Resolução n° 23.608/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral, em que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Cartório de
Registro de Imóveis de Teixeira Soares para figurar como representado no presente feito;
confirmou a medida liminar outrora deferida, determinando, em definitivo, a retirada do material de
propaganda; e condenou o representado Francisco Vidal dos Santos Vidal do Cartório em razão da
prática irregular, arbitrando o valor da multa em R$ R$ 2.000,00 (dois mil reais). (Representação
ajuizada pela Coligação Teixeira Soares Seguindo em Frente, em face de Francisco Vidal dos
Santos Vidal do Cartório e Cartório de Registro de Imóveis de Teixeira Soares do Município de
Teixeira Soares/PR, em que alegou que nos dias 06, 09 e 10.09.2024, ocorreu irregularidades na
propaganda eleitoral realizada pelo candidato a vereador Francisco Vidal dos Santos, conhecido
como Vidal do Cartório, pertencente ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). Alega que o candidato
representado instalou materiais de propaganda em frente ao Cartório de Registro de Imóveis, onde
exerce suas atividades profissionais, aproveitando-se da localização central e da circulação
intensa de pessoas no local para promover sua candidatura, argumenta que essa prática
desrespeita a igualdade de oportunidades entre os candidatos e viola a legislação eleitoral, uma
vez que o cartório, embora administrado de forma privada, é um serviço público delegado, o que
configura em tese o uso indevido de bem de uso comum para fins eleitorais pelo Representado, o
que em tese violaria à restrição legal contida no art. 73, VI, b, da Lei nº. 9.504/97). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 FRANCISCO VIDAL DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
MARILIA RODRIGUES (ADVOGADO)
FRANCISCO VIDAL DOS SANTOS (RECORRENTE)
MARILIA RODRIGUES (ADVOGADO)
TEIXEIRA SOARES SEGUINDO EM FRENTE
[PSD/MDB/PODE/UNIÃO] - TEIXEIRA SOARES - PR
(RECORRIDO)
ROBSON LUCAS CARDOSO (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44266394
08/12/2024
11:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44266394 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/12/2024 11:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120811591587900000043212943
Número do documento: 24120811591587900000043212943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:25:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.728

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600193-11.2024.6.16.0053 – Teixeira Soares
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: FRANCISCO VIDAL DOS SANTOS
ADVOGADO: MARILIA RODRIGUES - OAB/PR68450
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FRANCISCO VIDAL DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: MARILIA RODRIGUES - OAB/PR68450
RECORRIDO: TEIXEIRA SOARES SEGUINDO EM FRENTE [PSD/MDB/PODE/UNIÃO] -
TEIXEIRA SOARES - PR
ADVOGADO: ROBSON LUCAS CARDOSO - OAB/PR91433
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.UTILIZAÇÃO
DE
BANDEIRAS MÓVEIS EM BEM DE USO COMUM. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. CUMPRIMENTO DA ORDEM. AFASTAMENTO DA MULTA
APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Francisco Vidal dos
Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 53ª Zona Eleitoral
de Teixeira Soares, que julgou parcialmente procedente a
representação proposta pela Coligação "Teixeira Soares Seguindo em
Frente", acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Cartório de
Registro de Imóveis de Teixeira Soares e determinando o pagamento
de multa no valor de R$ 2.000,00 ao representado, ora recorrente, com
fundamento no artigo 19, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
1.2 O recorrente alegou regularidade da propaganda eleitoral
realizada, sustentando que as bandeiras foram dispostas em via
pública, de forma móvel, sem dificultar o trânsito, e que a retirada da

Num. 44266394 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/12/2024 11:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120811591587900000043212943
Número do documento: 24120811591587900000043212943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:25:32
propaganda antes da decisão judicial afastaria a aplicação da multa.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, argumentando que restou demonstrado
que o representado veiculou propaganda eleitoral em bem de uso
comum, o que constitui infração instantânea, tornando prescindível,
para a incidência da correspondente sanção pecuniária, a prévia
notificação do responsável, na medida em que se verifica inviável a
regularização da publicidade ou a restauração do bem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) verificar se a utilização de
bandeiras, na modalidade de wind banner, no Cartório de Registro de
Imóveis do Município de Teixeira Soares, configura a infração de
veiculação de propaganda eleitoral em bem de uso comum, prevista no
artigo 37, caput, da Lei nº 9.504/1997, e ii) analisar a viabilidade do
afastamento da multa eleitoral aplicada ao representado na decisão do juízo de
primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda em bens de
uso comum (artigo 37, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3.2 Embora o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Teixeira
Soares seja uma serventia extrajudicial que exerce suas atividades por
meio de delegação e, ainda que o imóvel no qual a serventia está
instalada não seja um prédio público, a natureza pública dos serviços
ali prestados o torna bem de uso comum para fins eleitorais.
3.3 A conduta do recorrente, consistente na utilização de bandeiras
móveis, na modalidade wind banner, na área externa do Cartório de
Registro de Imóveis, local de circulação de seus funcionários e de um
grande número de pessoas, configura a prática da propaganda
irregular, prevista no artigo 37, caput, da Lei nº 9.504/1997.
3.4 Quanto à aplicação da multa, a legislação eleitoral estabelece que
a realização de propaganda em bens de uso comum exige a
notificação prévia do infrator, a fim de que restaure o bem ao estado
anterior. Somente em caso de descumprimento é que a sanção
pecuniária deve ser imposta.
3.5 Conforme entendimento do TSE, nas propagandas de natureza

Num. 44266394 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/12/2024 11:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120811591587900000043212943
Número do documento: 24120811591587900000043212943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:25:32
transitória, como a distribuição de santinhos, não é necessária a
notificação prévia do responsável pela irregularidade, uma vez que se
trata de infrações instantâneas, que não permitem a regularização da
publicidade (TSE. REspEl 060007682, rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJE 22/11/2022).
3.6 Contudo, no caso em análise, a propaganda irregular foi realizada
por meio de bandeiras móveis, cuja retirada possibilitou a restauração
do local ao status quo. Diferentemente de infrações instantâneas,
como a distribuição de santinhos, esta situação permitiu a
regularização
da
publicidade.
Essa
particularidade justifica o
afastamento da multa aplicada pelo juízo de primeiro grau, uma vez
que comprovado nos autos que o recorrente removeu a propaganda
irregular, após ser devidamente notificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para manter
a sentença que reconheceu a irregularidade da propaganda,
afastando, contudo, a aplicação da multa no valor de R$ 2.000,00 ao
representado.
4.2 Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em bem de uso
comum constitui irregularidade prevista no artigo 37 da Lei n. 9.504/1997 e
apenas enseja multa no caso de infrações instântaneas, cujo reestabelecimento
do status quo não é viável."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 37, caput, § 1º, § 4º, § 6º.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, REspEl 060007682, Relator: Min. Benedito Gonçalves, DJE
22.11.2022.
- TSE. REspe nº 35021 - RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 28/04/2015.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/12/2024

Num. 44266394 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/12/2024 11:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120811591587900000043212943
Número do documento: 24120811591587900000043212943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:25:32
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Francisco Vidal dos Santos, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 053ª Zona Eleitoral de Teixeira Soares, que julgou
parcialmente procedente a representação proposta pela Coligação “Teixeira Soares
Seguindo em Frente”, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Cartório de
Registro de Imóveis de Teixeira Soares para figurar como representado no presente feito
e determinando o pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 ao representado, ora
recorrente, com fundamento no artigo 19, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Nas razões recursais (ID 44068237), o recorrente sustentou, em síntese, que: a) trata-se
de representação eleitoral por propaganda irregular, movida pela Coligação Teixeira
Soares Seguindo em Frente, sob o fundamento de que foi verificada a propaganda
eleitoral do representado no cartório de registro de imóveis do município de Teixeira
Soares; b) as fotos comprovam que os wind banners foram colocados para exposição na
calçada pública em frente ao cartório e não dentro das suas dependências; c) as
bandeiras foram colocadas regularmente em via pública, em conformidade com o disposto
no artigo 37, § 2º, inciso I, da Lei nº 9.504/97 e não fere a igualdade de direitos entre os
candidatos, que poderiam ter colocado suas bandeiras na mesma calçada, por se tratar
de bem público, e d) após a citação do representado para exercer o contraditório, as
propagandas foram retiradas, razão pela qual, conforme art. 37, §1º da Lei 9.504/97, resta
incabível a aplicação de multa ao representado. Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento do recurso, para que seja julgada regular a propaganda eleitoral veiculada
pelo candidato “Vidal do Cartório” e, ainda que permaneça o entendimento pela sua
irregularidade, que seja afastada a aplicação da penalidade multa, já que a retirada da
propaganda afasta a incidência da sanção pecuniária, conforme disposto no art. 37, §1º
da Lei 9.504/97.
Em sede de contrarrazões (ID 44068242), a recorrida requereu o desprovimento do
recurso e a manutenção da sentença em sua integralidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, argumentando que restou demonstrado que o representado veiculou propaganda
eleitoral em bem de uso comum, o que constitui infração instantânea, tornando
prescindível, para a incidência da correspondente sanção pecuniária, a prévia notificação
do responsável, na medida em que se verifica inviável a regularização da publicidade ou a
restauração do bem (ID 44139939).
É o relatório.

Num. 44266394 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/12/2024 11:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120811591587900000043212943
Número do documento: 24120811591587900000043212943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:25:32
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A propósito dos atos de campanha, a legislação veda a veiculação de propaganda
eleitoral em bens de uso comum, conforme dispõe o artigo 37 da Lei n. 9.504/97:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados.
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso
não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00
(oito mil reais).
§2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos
ou particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos;
[...]
§4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a população em geral
tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios,
estádios, ainda que de propriedade privada.
[...]
§6o É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a
utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos.
No que diz respeito aos bens de uso comum para fins eleitorais, veja-se a lição do
doutrinador Rodrigo López Zilio, ao tratar do parágrafo 4º, acima citado:
"Bens de uso comum, de outro lado, recebe uma ampla interpretação na esfera eleitoral,
abrangendo, além dos bens de uso comum na acepção do Código Civil, todos aqueles
em que a população em geral tenha livre acesso. De acordo com o §4º do Art. 37 da LE,
acrescentado pela Lei nº 12.034/2009, "Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os
assim definidos pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também
aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas,

Num. 44266394 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/12/2024 11:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120811591587900000043212943
Número do documento: 24120811591587900000043212943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:25:32
centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada".
Esses locais arrolados são meramente exemplificativos conforme se infere do emprego
da expressão "tais como" no texto legal. (...)
Em suma, a definição de bens de uso comum é dada pela possibilidade de acesso
incondicionado à população em geral.
Nesse sentido, o TSE tem anotado que "em bens de uso comum, é vedada a distribuição
de material gráfico de propaganda eleitoral de qualquer natureza (sejam panfletos e
santinhos, que possuem caráter mais transitório, sejam pinturas e cartazes, cuja
permanência tende a ser mais duradoura)", de modo que "a distribuição de material
gráfico de propaganda eleitoral em estabelecimentos comerciais (no caso: loja de
sapatos, padaria, ótica, loja de presentes, lanchonete, loja de cosméticos e cafeteria)
configura propaganda eleitoral irregular" (AgR-REspe nº 060516095/SP - j. 04.06.2019 -
DJE 07.08.2019).
Logo, conforme sinaliza o TSE, "as normas insculpidas nos arts. 37 e 38 da Lei nº
9.504/97 demandam interpretação sistemática, conduzindo à compreensão de que a
propaganda eleitoral realizada por meio da distribuição de material gráfico, como folhetos
e santinhos, é livre, como preconiza o art. 38, mas encontra limites no óbice estabelecido
no art. 37" (AgR-REspe nº 060503530/SP - j. 20.02.2020 - DJE 13.03.2020)." (In: Direito
Eleitoral, 8 ed. rev. ampl. e atual. - São Paulo: Editora Juspodiym, 2020. Páginas
448/449).
Postas essas premissas, a situação em análise trata da veiculação de propaganda
eleitoral no cartório de registro de imóveis do município de Teixeira Soares, pelo então
candidato ao cargo de vereador Francisco Vidal dos Santos.
A representante apresentou vídeos e fotos (ID 44068201, ID 44068202, ID 44068204, ID
44068205 e ID 44068206), com o intuito de demonstrar a irregularidade da propaganda
impugnada. Veja-se:

Num. 44266394 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/12/2024 11:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120811591587900000043212943
Número do documento: 24120811591587900000043212943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:25:32

Num. 44266394 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/12/2024 11:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120811591587900000043212943
Número do documento: 24120811591587900000043212943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:25:32
Ao se analisar as fotos, verifica-se, que na primeira imagem as bandeiras foram colocadas
na calçada, em frente ao Cartório de Registro de Imóveis, o que não configura a
irregularidade na propaganda, eis que, conforme dispõe o artigo supracitado, é permitida
a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos.
No entanto, observa-se que nas demais imagens, as bandeiras não estão localizadas na
calçada, mas na área externa do referido cartório, em local onde há circulação de
funcionários e de um grande número de pessoas, por se tratar do único registro de
imóveis do município de Teixeira Soares, ou seja, em bem de uso comum.
Destaca-se, ainda, que a disposição das bandeiras ao lado das placas do cartório pode
induzir o eleitor a uma interpretação equivocada, sugerindo a existência de apoio político
estatal ao candidato representado no material visual.
Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, embora o Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Teixeira Soares seja uma serventia extrajudicial que exerce suas
atividades por meio de delegação, e ainda que o imóvel no qual a serventia está instalada
não seja um prédio público, a natureza pública dos serviços ali prestados o torna bem de
uso comum para fins eleitorais (ID 44068229).
O recorrido admitiu a prática da conduta, de modo que não restam dúvidas de que
efetivamente veiculou propaganda eleitoral em bem de uso comum, qual seja, o Cartório
de Registro de Imóveis do Município de Teixeira Soares.
Por consequência, resta caracterizada a irregularidade da propaganda eleitoral, diante do
efetivo descumprimento da norma prevista no artigo 37, caput, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44266394 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/12/2024 11:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120811591587900000043212943
Número do documento: 24120811591587900000043212943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:25:32
Neste sentido, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
"RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2008. PREFEITO E VEREADOR.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DISTRIBUIÇÃO DE
PROPAGANDA IMPRESSA. SANTINHOS. ESCOLA PÚBLICA. PROIBIÇÃO. ART. 37
DA LEI Nº 9.504/97. MULTA. PROVIMENTO.
1) A distribuição de santinhos em escola pública configura propaganda eleitoral irregular,
nos termos do art. 37 da Lei nº 9.504/97.
2) Recurso especial provido." (REspe nº 35021 - RS, Relator designado(a): Min. Dias
Toffoli, Relator(a): Min. João Otávio De Noronha. Publicação: 28/04/2015)
"AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
PREFEITO.
PROPAGANDA IRREGULAR. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA EM BEM
DE USO COMUM.ART.37,CAPUT,DA LEI 9.504/97. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, manteve-se acórdão
unânime do TRE/MG de procedência do pedido em representação ajuizada contra a ora
agravante, não eleita ao cargo de prefeito de Belo Horizonte/MG nas Eleições 2020, por
realizar propaganda eleitoral irregular, condenando-a ao pagamento de multa de R$
2.000,00. 2. De acordo com o art. 37, caput, da Lei 9.504 /97, é vedada a divulgação de
propaganda eleitoral em bens públicos e de uso comum. Por sua vez, o § 4º do referido
dispositivo dispõe que "bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos
pela Lei 10.406 , de 10 de janeiro de 2002- Código Civil e também aqueles a que a
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais,
templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada". 3. Consoante
jurisprudência deste Tribunal Superior, a interpretação sistemática dos arts. 37 e
38 da Lei 9.504 /97 é de que não se admite a prática de propaganda eleitoral em
bens de domínio público ou de uso comum, seja de caráter permanente, como a
pintura em muros, ou de natureza transitória, como a entrega de santinhos. Nesta
última, permite-se relativizar a necessidade de notificação prévia, estabelecida no
art. 40-B, parágrafo único, da Lei 9.504 /97, pois trata-se de atos instantâneos em
que não é possível regularizar a publicidade ou restaurar o bem, conforme ocorreu
nestes autos. 4. Na espécie, conforme moldura fática descrita no aresto a quo, a
agravante divulgou propaganda eleitoral em bem de uso comum consistente na
distribuição de santinhos em estabelecimentos comerciais, o que se enquadra na
vedação legal. 5. Agravo interno a que se nega provimento" (TSE. REspEl 060007682,
rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 22/11/2022). (Destaquei)
Quanto à aplicação da multa, a legislação eleitoral estabelece que a realização de
propaganda em bens de uso comum exige a notificação prévia do infrator, a fim de que
este restaure o bem ao estado anterior. Somente em caso de descumprimento é que a
sanção pecuniária deve ser imposta.
Conforme o entendimento do TSE acima destacado, nas propagandas de natureza
transitória, como a distribuição de santinhos, não é necessária a notificação prévia do
responsável pela irregularidade, uma vez que se tratam de infrações instantâneas, que
não permitem a regularização da publicidade.
Contudo, no caso em análise, a propaganda irregular foi realizada por meio de bandeiras
móveis, cuja retirada possibilitou a restauração do local ao status quo ante.
Diferentemente de infrações instantâneas, como a distribuição de santinhos, esta situação

Num. 44266394 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/12/2024 11:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120811591587900000043212943
Número do documento: 24120811591587900000043212943
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 16:25:32
permitiu a regularização da publicidade, justificando o afastamento da multa aplicada pelo
juízo de primeiro grau, uma vez comprovado nos autos que o recorrente removeu a
propaganda irregular, após ser devidamente notificado.
Desse modo, deve-se dar provimento parcial ao recurso, para manter a sentença que
reconheceu a irregularidade da propaganda, afastando, contudo, a aplicação da multa no
valor de R$ 2.000,00 ao representado.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do recurso
interposto por Francisco Vidal dos Santos, para manter a sentença que reconheceu a
irregularidade da propaganda, afastando, contudo, a aplicação da multa no valor de R$
2.000,00 ao representado.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600193-11.2024.6.16.0053 - Teixeira
Soares - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTES: FRANCISCO VIDAL DOS SANTOS, ELEICAO 2024 FRANCISCO VIDAL DOS
SANTOS VEREADOR - Advogada dos RECORRENTES: MARILIA RODRIGUES - PR68450 -
RECORRIDO: TEIXEIRA SOARES SEGUINDO EM FRENTE [PSD/MDB/PODE/UNIÃO] - TEIXEIRA
SOARES - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: ROBSON LUCAS CARDOSO - PR91433
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.12.2024